Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700372-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE CASTRO BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DECISÃO Insurge-se a agravante contra decisão do juízo de origem que determinou a emenda à inicial para excluir a entidade de direito privado do polo passivo, sob pena de extinção. Alega que se trata de ação que visa não só a anulação de negócio jurídico viciado por estado de perigo em face do Hospital das Clínicas, como também que o Distrito Federal assuma o débito referente aos custos de internação e de tratamento de saúde arcados pela agravante. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito, até o julgamento final do presente agravo. No mérito pleiteia o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e legitimidade passiva, para tornar sem efeito a decisão interlocutória agravada. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Em uma análise perfunctória, não vislumbro estarem presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Não há plausibilidade do direito invocado, pois a autora pretende, em face do DF, o ressarcimento de despesas realizadas em Hospital particular. Já em face do Hospital particular, pretende a suspensão da cobrança de outros valores pendentes, em razão de suposto vício no negócio jurídico (estado de necessidade). Em princípio, não há litisconsórcio passivo necessário, nem possibilidade de decisões contraditórias, e as demandas podem ser perfeitamente separadas. Ademais, a teor do disposto no art. 5o da Lei 12.153/2009, podem ser partes como réus nos Juizados da Fazenda: os Estados, DF, Territórios, Municípios, bem como fundações, autarquias, e empresas públicas a ele vinculadas. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília/DF, 1 de abril de 2020. Gabriela Jardon Guimarães de Faria Juíza de Direito - Relatora Substituta